Tribunal: TJBA
Processo: 8022587-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022587-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP E OUTRA

Advogado(s)
:
EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

AGRAVADA: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO, ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS E PENHORA DETERMINADOS NO 1º GRAU. NOVA INTIMAÇÃO DAS EMPRESA INCLUÍDAS PARA PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTENSÃO. ART. 790, VII, CPC. CONTRADITÓRIO PRESERVADO NO INCIDENTE. INGRESSO NO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRECEDENTES. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8022587-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.